Tribunal: TJSP
Processo: 2039949-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de cobrança de sobre-estadia de contêiner – acordo informado nos autos após sentença de procedência - decisão agravada que, com a manifestação da autora não concordando com o valor depositado, determinou o prosseguimento do feito, sem homologá-lo e reconhecer a satisfação do débito - minuta da transação protocolada nos autos que, embora tenha sido redigida pela

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de cobrança de sobre-estadia de contêiner – acordo informado nos autos após sentença de procedência - decisão agravada que, com a manifestação da autora não concordando com o valor depositado, determinou o prosseguimento do feito, sem homologá-lo e reconhecer a satisfação do débito - minuta da transação protocolada nos autos que, embora tenha sido redigida pela própria autora, informou valores diversos dos efetivamente acordados pelas partes por e-mails – agravante devedora que tinha plena ciência do valor acordado para a final composição das partes, com ele expressamente anuindo – valor equivocado informado na avença que não pode prevalecer – manifestação de vontade, nesse ponto, que não subsiste, tendo em vista o evidente erro – reserva mental de que a agravante devedora tinha total conhecimento (CC/02, art. 110) – decisão mantida – agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039949-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante BATISTA &
CIA LTDA, é agravado MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039949-02.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 36.507
AGRV.No: ?2039949-02.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGVTE. : BATISTA & CIA LTDA.
AGVDO. : MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA.
*AGRAVO DE INSTRUMENTO ação de cobrança de sobre-
estadia de contêiner
acordo informado nos autos após
sentença de procedência - decisão agravada que, com a
manifestação da autora não concordando com o valor
depositado, determinou o prosseguimento do feito, sem
homologá-lo e reconhecer a satisfação do débito - minuta da
transação protocolada nos autos que, embora tenha sido
redigida pela própria autora, informou valores diversos dos
efetivamente acordados pelas partes por e-mails agravante
devedora que tinha plena ciência do valor acordado para a final
composição das partes, com ele expressamente anuindo valor
equivocado informado na avença que não pode prevalecer
manifestação de vontade, nesse ponto, que não subsiste, tendo
em vista o evidente erro reserva mental de que a agravante
devedora tinha total conhecimento (CC/02, art. 110) decisão
mantida agravo improvido.*
1. Cuida-se de agravo tirado contra a
decisão de fls. 302 que, em ação de cobrança de sobre-
estadia de contêiner, rejeitou os embargos de declaração e
manteve a decisão de fls. 286, que assim decidiu:
"Certifique o trânsito em julgado da sentença prolatada às
fls. 239. Diante das manifestações às fls. 275/281 e
283/285, esclareçam se a obrigação foi integralmente
cumprida. Eventual discordância, o credor deverá iniciar o
cumprimento de sentença do saldo com intimação da executada para pagamento em
15
dias
e
prazo
para
impugnação".
2. A requerida argumenta que as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039949-02.2020.8.26.0000
3
firmaram acordo em 05.12.2019, contudo, após protocolar o
instrumento nos autos e pagar as quantias previstas, a
agravada, eivada de má-fé, manifestou-se dizendo que havia
se equivocado na minuta por ela mesma confeccionada e
agora tenta receber valor muito superior ao previsto de
comum acordo. Afirma que, na cláusula 12a da avença
constou que seus termos passariam a vigorar a partir da
data da assinatura, independente de homologação judicial e
os pagamentos foram feitos no mesmo dia, conforme
comprovado nos autos, nada havendo a ser cobrado. Afirma
que, estando a agravada bem representada por advogados
desde o início das tratativas até efetivo pagamento,
dentro dos termos acertados, eventual prejuízo por ela
sofrido se deu em razão da desídia do mandatário. Requerem
a reforma da decisão de fls. 286, para homologar a avença
e declarar extinta a obrigação.
3.
O
recurso
foi
processado
com
suspensividade (fls. 24/25) e respondido (fls. 32/43).
É o relatório.
4. Em ação de cobrança de sobre-estadia de
contêineres, após prolatada sentença de procedência da
demanda, a autora peticionou nos autos informando “que as
partes se compuseram acerca do débito objeto do
processo[...] requerendo desde já a juntada da minuta do
acordo, devidamente assinada, bem como a homologação do
mesmo” (fls.242 dos autos eletrônicos de origem). O termo
veio assinado fisicamente pelo advogado da requerida e
eletronicamente pelo advogado da autora (fls.243/245).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039949-02.2020.8.26.0000
4
5. Pelos termos da avença, a requerida
reconheceu e confessou o débito original de US$13.480,00
(treze mil, quatrocentos e oitenta dólares) e, por mera
liberalidade, a requerente teria aceitado o valor de
R$42.674,41,
incluindo
custas
judiciais
de
R$567,10
(cláusula 2a, parágrafo único). Pela cláusula 10a, com o
cumprimento integral do acordo, a requerente se obrigaria
a dar plena, geral e irrevogável quitação, para nada mais
reclamar quanto ao objeto do processo em questão e, de
acordo com a cláusula 12a, “o acordo passa a vigorar entre
as partes a partir da data de sua assinatura, independente
de homologação judicial”.
6. Em sua defesa, a agravada sustenta que a
minuta foi encaminhada por equívoco e o valor nela
constante se refere a uma primeira tratativa de acordo
feita
em
novembro/2019
e
que
restou
infrutífera.
Argumenta, porém, que todas as negociações se deram via e-
mail, onde ficou documentado que o acordo de dezembro teve
como valor final R$53.213,19 e R$5.264,54 a título de
honorários advocatícios, o que foi expressamente aceito
pela agravante também por e-mail (fls.44/52).
7.
As
alegações
da
credora
agravada
prosperam, não sendo o caso de prover o presente agravo de
instrumento. Isto porque, apesar dos valores menores que
constaram na minuta de acordo, todas as tratativas para a
composição das partes se deram por e-mails, neles sendo
expressamente dispostos os reais valores a serem pagos
para transação das partes, quais sejam, R$53.213,19,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039949-02.2020.8.26.0000
5
incluindo custas processuais, e R$5.264,54 referente aos
honorários, com o que expressamente concordou a agravante,
por resposta eletrônica enviada em 05.12.2019 às 08:57
(fls. 44).
8. Em que pese a reprovável negligência dos
patronos da agravada na elaboração de tão importante
documento, inequívoco que a minuta de acordo deixou de
refletir os reais termos da avença. Assim, o valor escrito
não pode subsistir, tendo em vista a inequívoca vontade de
ambas as partes acerca de valor diverso, estando
caracterizada a reserva mental de que a agravante tinha
plena ciência (CC/02, art. 110).
9.
Nesse
contexto,
bem
andou
o
D.
magistrado de origem ao intimar a autora para manifestar-
se acerca do efetivo cumprimento da obrigação e, diante
dessas circunstâncias, determinar o prosseguimento do
feito, não merecendo crítica a decisão agravada e a que
rejeitou os embargos de declaração.
10.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js